Tribunal: TJES
Processo: 5012078-46.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012078-46.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: KAROLINE RODRIGUES PEREIRA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012078-46.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE

RECORRIDA:KAROLINE RODRIGUES PEREIRA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRRO DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM QUE A AUTORA RESIDE NO LOCAL QUE FICOU SEM FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
KAROLINE RODRIGUES PEREIRA SILVA
em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE
, ao argumento, em síntese, que teve o fornecimento de água interrompido em sua residência no período de 10/02/2023 a 17/02/2023, lhe causando tal situação constrangimentos diversos. Requer, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7700107), a empresa requerida sustenta, em suma, inexistência de falha no serviço público. Aduz, ainda, que as reportagens juntadas pela autora apenas noticiam a falta de água no bairro Canivete, ou seja, bairro diverso do que reside a parte. Requer, ao final, a improcedência da pretensão inicial.

A sentença (ID 7700117) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação proposta para CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais em favor de KAROLINE RODRIGUES PEREIRA SILVA, corrigido monetariamente pela SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao tempo em que RESOLVO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7700119), almejando que seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, alegando que a recorrida reside em bairro diverso daquele que ficou sem fornecimento de água e que tal situação não foi apreciada pelo magistrado de origem. Requereu, ainda, a condenação da autora pela litigância de má-fé, em razão de utilizar reportagens pretéritas omitindo a data.

A autora/recorrida apresentou contrarrazões (ID 7700122), objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a autora/recorrida faz jus à indenização por danos morais em decorrência de possível falha na prestação de serviço por parte da requerida, ora recorrente, que deixou de fornecer continuamente pelo período de 08 dias água como parte obrigatória de seu dever de concessionária de serviço público.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma integral
da sentença impugnada; isto porque a parte autora, ora recorrida, não foi capaz de comprovar, nos autos, que o endereço em que reside teria sido afetado pela falta de água nas datas indicadas.

Veja que os documentos apresentados à inicial somente demonstram a falta de água no bairro Canivete (ID 7700099), ou seja, em local diverso ao de moradia da parte recorrida; assim entendo que a parte autora não foi capaz de comprovar que o local em que comprovadamente reside (bairro Vila Izabel, conforme documento ao ID 7700098), teria sido prejudicado pelo ocorrido.

A empresa recorrente também comprova, ao ID 7700111, que não foi registrada qualquer reclamação acerca de falta de água no referido local no período reclamado, mas apenas no bairro Canivete. Ao ID 7700110, registros de abastecimento de água por caminhão pipa entre os dias 03/02/2023 e 28/03/2023, sem qualquer atendimento ao bairro Vila Izabel.

A parte autora, por sua vez, não apresenta qualquer comprovação de que foi atingida pela falta de água nas datas indicadas à inicial; veja que sequer apresenta reclamação feita à empresa por qualquer meio, número de protocolo de atendimento presencial, on-line ou por meio telefônico, tampouco qualquer comprovação de que tenha sequer ligado para a empresa na data dos fatos. Não há nem mesmo mídia juntada aos autos demonstrando a falha no abastecimento de água no residencial, motivo pelo qual entendo que a parte autora não instruiu seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

Ora, para a configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença de ato ilícito praticado com dolo ou culpa, de dano e do nexo causal entre ambos.

In casu, inconteste que a autora/recorrida não logrou êxito em comprovar o desabastecimento de água no bairro que reside, razão pela qual não há falar em falha na prestação do serviço a ensejar a indenização pretendida, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Por fim, rejeito o pedido concernente à aplicação de multa por litigância de má-fé em face da parte autora (ID 7700119 - pág. 03), por não vislumbrar sua ocorrência, porquanto ainda que a autora/recorrida tenha se valido de reportagens pretéritas no bojo da peça inicial, há menção à matérias jornalísticas hodiernas a época dos fatos. Logo, tal conduta não é suficientemente apta a ensejar a condenação da requerente em litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES/ES e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)